Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1027188-70.2020.811.0000
Recorrente: HENRIQUE PINHEIRO BERTO
Recorridos: JOSÉ GARCIA DE ARAÚJO e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93325997) interposto por HENRIQUE PINHEIRO BERTO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 82715999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA INVASÃO DA ÁREA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDO DE OUTRA DEMANDA – PEDIDO LIMINAR PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO – APRECIAÇÃO POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA – NECESSIDADE DE ANÁLISE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Não é possível entrever a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, pois, nos autos dos Embargos de Terceiros n.o 10446-97.2016.811.0041, já fora realizada perícia para delimitar a área de propriedade dos Embargados.
No referido laudo pericial pode-se concluir que não pairam mais dúvidas sobre a exata localização da área a ser reintegrada pelos Agravados, os quais vem lutando há mais de 06 (seis) anos para serem reintegrados no imóvel que lhes pertence. (RAI n° 1027188-70.2020.811.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 90073453.
O recorrente alega em suas razões violação aos arts. 371; 372 e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o acórdão se baseou única e exclusivamente na análise e valoração de perícia técnica produzida em outros autos (prova emprestada), deixando de apreciar, de valorar e de manifestar-se sobre os demais elementos de prova existentes nos autos.
Sustenta a inexistência de contraditório, razão pela qual a aludia prova não poderia produzir efeitos nos presentes autos e que no caso versando, a discussão repousa na ausência de cotejo entre a prova emprestada e as demais existentes nos autos, que foram simplesmente relegadas.
Recurso tempestivo (id. 93365479).
Devidamente preparado (Certidão de id. 93342990).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 95822496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso ao se basear única e exclusivamente na análise e valoração de perícia técnica produzida em outros autos, deixando de apreciar os demais elementos de prova existentes.
Na hipótese dos autos, o juízo singular havia relegado a apreciação da liminar almejada ao entendimento de que a situação não desafiaria a análise em sede de plantão judicial. Sobreveio então a interposição do agravo de instrumento sob o fundamento de urgência na apreciação do pedido, com vistas a mantê-lo na posse de sua área, até o deslinde dos embargos de terceiro.
Entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu que, no caso, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, faltando à ele a plausibilidade do direito invocado, bem como vislumbrando o chamado “periculun im mora” inverso.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Ressai do caderno processual que Henrique Pinheiro Berto opôs Embargos de Terceiro em face de José Garcia de Araújo e Gaudencia Maria de Almeida Araújo.
Na peça de ingresso, o Autor afirmou ser legítimo proprietário e possuidor de uma área de terras denominada Fazenda Vista Alegre (...).
[...]
Afirmou que, na época em que adquiriu a área, não havia sobre o imóvel qualquer ônus, gravame ou constrição judicial, enfim, qualquer impedimento à sua aquisição.
Ressaltou que “desde a aquisição do imóvel com 693 hectares deu continuidade ao processo de ocupação e de execução de atividades econômicas, a partir do emprego de elevada carga de investimentos e a regularização fiscal, ambiental e da atividade pastoril”.
Alegou que “o Embargante, por si e seus antecessores, está na posse dessa área há pelo menos 59 anos e durante todo esse tempo, nenhum deles tomou conhecimento de que os Embargados tivessem exercido posse sobre a área do Embargante”.
Asseverou que a área objeto da matrícula n.o 7.708 de propriedade do Embargante e a área de matrícula 7.295 de propriedade dos Embargados, estão separadas e sem qualquer sobreposição, e sequer fazem divisa entre si.
Diante desses fatos, requereu a concessão liminar da proteção possessória, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, para impedir o cumprimento do mandado de reintegração de posse da área nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n.o 0052195-65.2014.811.0041.
O Juiz plantonista deixou de analisar o pedido liminar por entender que a situação não estava sujeita à análise no plantão do recesso forense.
Inconformado, o Autor interpôs este Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão para que fosse mantido na posse de seu imóvel, até o deslinde dos Embargos de Terceiros.
Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, consoante relato exposto, o Agravante defende que o cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos n.o 0052195-65.2014.811.0041 estendeu seus efeitos além dos limites da demanda possessória, e invadiu parte da área de sua posse e propriedade.
Sem olvidar a fase de cognição inicial em que se encontram os Embargos de Terceiros, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a verossimilhança das alegações do Embargante/Agravante, pois, nos autos dos Embargos de Terceiros n.o 10446-97.2016.811.0041 já foi realizada perícia para delimitar a área de propriedade dos Embargados.
No referido laudo pericial, o expert foi enfático ao esclarecer que a área objeto da reintegração de posse possui cercas em bom estado de conservação. Contudo, pelo levantamento topográfico realizado intramuros, a área encontrada foi de apenas 642,9283 (seiscentos e quarenta e dois hectares, nove mil duzentos e oitenta e três ares), de maneira que o Mandado de Reintegração de Posse deve observar a Planta I, constante do Anexo I, e do Memorial Descritivo presente no Item IV, do Laudo Pericial, conforme entendeu o Juiz sentenciante.
Do estudo acurado do laudo pericial, pode-se concluir que não pairam mais dúvidas sobre a exata localização da área objeto do mandado de reintegração em favor dos Agravados, os quais vem lutando há mais de 06 (seis) anos para serem reintegrados no imóvel que lhes pertence.
Sob esse enfoque, falta plausibilidade do direito invocado no Juízo singular.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão do Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório; ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte Agravada, a qual busca a reintegração de posse na área que afirma ser de sua propriedade há pelo menos 06 (seis) anos.
[...]
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e indefiro o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro”. (grifei).
Já o acórdão dos aclaratórios, registrou o seguinte:
“Nas razões dos Aclaratórios, o Embargante afirma que me limitei ao resultado do laudo da perícia técnica produzida em outro processo (Embargos de Terceiro n.o 10446-97.2016.811.0041) para o desate da questão, olvidando em apreciar as demais provas existentes nestes autos.
Assegura que a prova emprestada não pode gerar efeitos contra ele, pois foi produzida em outro processo o qual não integra, violando, dessa forma, o princípio do contraditório.
[...]
Na hipótese, inobstante o Embargante alegar que para o desate da matéria, a Câmara se limitou ao laudo da perícia técnica, ou seja, que não foram valoradas as demais provas existentes neste caderno processual, registra-se que para o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante todos os documentos colacionados aos autos foram detidamente analisados.
Nesse aspecto, indispensável salientar que o Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
Assim, embora o Recorrente sustente que é inadmissível a utilização da prova emprestada em virtude da inexistência de contraditório, extrai-se do ID. 73598495 que determinei a intimação do Agravante, ora Embargante, para que manifestasse sobre a perícia juntada pelos Agravados/Embargados, de modo que não soa verossímil alegar que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”. (grifei).
O STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo de instrumento, indeferindo o pedido de tutela de urgência.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA DE URGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA 735 DO EXCELSO PRETÓRIO E DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. É inviável recurso especial interposto contra acórdão que concede/convalida ou indefere antecipação de tutela ou liminar. A uma, porque as questões processuais relativas ao mérito da demanda devem aguardar a solução definitiva na origem e, ainda, porque, para o exame dos requisitos da tutela de urgência, no caso, seria necessária a incursão na seara fática da causa. Incidência da Súmula 735 do Excelso Pretório. 2. Decidir de forma contrária ao entendimento do Tribunal a quo em relação à urgência que justifique a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse, demanda a incursão na seara fática do autos. Tal medida é vedada na via especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1186207/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça